Tribunal: TJPA
Processo: 0039120-04.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Comarca de origem: Belém-PA
Processo: nº 0039120-04.2010.8.14.0301
Embargos de Declaração em Apelação Cível
Embargante:
ASSEMP - Assessoria Empresarial e Condominial
Advogado: Jorge Lopes de Farias - OAB/PA 4.344
Decisão Embargada: Acórdão
nº 206.509
Embargado: Eduardo Santos dos Santos
Advogado: Yannick Miranda Sanz - OAB/PA 10.272
Embargado: Condomínio do Ed. Victor III
Advogado: Alba Lúcia Cardoso da Silva - OAB/PA 5.5540; e Léslie Carolina de Souza Batista - OAB/PA 13.278
Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 1.022, DO CPC. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro
. Plenário Virtual da 1ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e término em três de fevereiro de dois mil e vinte.
Belém, 05 de fevereiro de 2020
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos De Declaração em Apelação Cível
(fls. 292/295) oposto por ASSEMP - ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONDOMINIAL, em face do V. Acórdão nº 206.509 (fls. 288/291), que não conheceu da Apelação Cível da ora Embargante, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC e conheceu e deu provimento à Apelação Cível do CONDMINIO DO ED. VICTOR III, somente para minorar a condenação a título de dano moral.

Transcreve-se a ementa do `decisum¿ embargado:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 245 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. DANO MORAL FIXADO EM VALOR EXCESSIVO. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ASSEMP SEM RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO CONHECIDO.

Nas razões dos Embargos, alega que, muito embora os Egrégios STF e STJ tenham definido a data de entrada em vigor do CPC/2015, a `vacatio legis¿ da Lei em questão ainda seria motivo de controvérsia, eis que estaria em conflito com a Lei Complementar nº 95/98.

Pondera que a norma do art. 932, parágrafo único, do CPC assegura à parte a concessão de prazo de 05 (cinco) dias para sanar eventual vício.

Argumenta que teria efetuado o pagamento do boleto bancário, referente às custas da Apelação interposta, ponderando, todavia, que o relatório de conta não teria sido juntado aos autos por equívoco, ausência essa que entende não causar prejuízo às partes e ao Órgão Arrecadador deste E. Tribunal

Discorre, ainda, que o Acórdão embargado, apesar de ter reduzido o valor fixado a título de danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que requer o acolhimento dos Aclaratórios para modificar a decisão embargada.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar dos Embargados terem sido devidamente intimados (fls. 301/302).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Em tempo, observe a UPJ o requerido às fls. 313/314, para a intimação ser feita em nomes dos atuais patronos do embargante.
VOTO

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito ou ainda para corrigir erro material do `decisum¿.

Nessa medida, tem-se que os Declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada ou de contornos rígidos, destinado, apenas, a promover a integração da decisão desfiada que seja omissa, obscura, contraditória ou mesmo que contenha eventual erro material, não se prestando a rediscutir o julgamento.

Na espécie, verifica-se que o Embargante sequer aponta de modo claro algum dos vícios delineados no art. 1.022, do CPC, hábeis à oposição dos Aclaratórios, relevando-se, em verdade, o presente Recurso em mero inconformismo da parte com os fundamentos do Acórdão embargado, na medida em que visa rediscutir as alegações acima explicitadas por esta estreita via dos Declaratórios, o que é vedado, em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC, não preenchendo, assim, os presentes Embargos o pressuposto recursal do cabimento.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA NÃO CONHECIDOS.
1. A legislação processual é peremptória ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Na espécie, da leitura da peça recursal denota-se que a parte embargante não aponta, de forma precisa, qualquer dos vícios indicados no art. 1.022 do Código Fux, manifestando, na verdade, mero inconformismo com o acórdão recorrido e com a incidência da Súmula 7/STJ. Nesse caso, não resta preenchido o pressuposto recursal dos Aclaratórios, qual seja, o cabimento.
3. Embargos de Declaração da Empresa não conhecidos.
(
EDcl no AgInt no AREsp 1151706/RS
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019). (Grifei).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/03/2017.
II. Em consonância com a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017).
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração não conhecidos.
(
EDcl no AgInt no AREsp 914.221/ES
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017). (Grifei).

Diante o exposto,
NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração
, por não preencherem o pressuposto recursal do cabimento, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.
Belém, 05 de fevereiro de 2020
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator